Tribunal: TJDFT
Processo: 0016490-51.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVADA. ART. 921, §§ 4o E 4o-A DO CPC. INCIDÊNCIA. PENHORA COTAS SOCIAIS. NÃO EFETIVADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO QUANTO A UM DOS EXECUTADAS. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
2. O apelante sustenta inexistência de prescrição, alegando prática de atos de impulso processual e existência de penhora apta a interromper o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação pode ser conhecida quanto à executada Mônica Felix Silveira, diante do reconhecimento anterior da prescrição intercorrente; (ii) saber se houve interrupção da prescrição intercorrente em razão de atos constritivos praticados no processo; (iii) saber se o art. 921, § 4o-A, do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, é aplicável ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente em relação à executada Mônica Felix Silveira foi reconhecida por decisão interlocutória de mérito, com trânsito em julgado, operando-se a preclusão temporal e impedindo a rediscussão da matéria em apelação.
5. O prazo prescricional intercorrente em relação aos demais executados iniciou-se em 21/08/2022, quando já vigente a Lei no 14.195/2021, não havendo falar que houve aplicação retroativa da norma.
6. O art. 921, § 4o-A, do CPC exige efetiva constrição patrimonial para interrupção da prescrição intercorrente.
7. A penhora de cotas sociais deferida nos autos não se mostrou efetiva, pois não resultou em constrição concreta nem em satisfação do crédito, diante da inércia das empresas envolvidas e da ausência de liquidação das cotas.
8. Diligências infrutíferas e medidas constritivas não exitosas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não conhecida quanto à executada Mônica Felix Silveira.
10. Recurso conhecido e desprovido quanto aos executados Bob Sponja Pizzaria Ltda. e João Paulo Gomes Ribeiro.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A prescrição intercorrente não se interrompe por diligências infrutíferas ou por medidas constritivas não efetivadas. 2. A aplicação do art. 921, § 4o-A, do CPC ocorre de forma imediata aos prazos prescricionais iniciados após a vigência da Lei no 14.195/2021. 3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente, quando não impugnada oportunamente, sujeita-se à preclusão.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 4o e 4o-A; 924, V; 1.022; 85, § 11o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 2068472, Apelação Cível 0033303-79.2013.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2056257, Apelação Cível 0705431-54.2018.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 2067776, Apelação Cível 0004990-74.2014.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 12.11.2025.